Tribunal: TJSP
Processo: 0043221-65.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado. Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Pena-base no mínimo legal. Redução da fração na terceira fase – POSSIBILIDADE. Alteração do regime – Súmula no 440, do Superior Tribunal de Justiça (semiaberto).

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0043221-65.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
VINÍCIUS VASCONCELOS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Vinícius Vasconcelos Alves, para reduzir a pena para 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, fixados no mínimo legal, bem como alterar o regime para o semiaberto,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
Apelação Criminal no 0043221-65.2012.8.26.0114
Comarca de Campinas - 2a Vara Criminal
Apelante: Vinícius Vasconcelos Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado.
Recurso
da
Defesa

Absolvição

INADMISSIBILIDADE
Autoria e materialidade
devidamente evidenciada. Pena-base no mínimo legal.
Redução
da
fração
na
terceira
fase

POSSIBILIDADE. Alteração do regime Súmula no
440, do Superior Tribunal de Justiça (semiaberto).
Recurso parcialmente provido.

VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta por
Vinícius Vasconcelos Alves, contra a r. Sentença datada de 17 de
julho de 2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, que julgou procedente a
denúncia e o condenou como incurso no artigo 157, parágrafo 2o,
incisos I e II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal (fls.187/190).

A r. Defesa do Apelante requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
absolvição diante da insuficiência de provas, conforme dispõe o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a redução da pena na terceira fase na
fração mínima estabelecida, qual seja, 1/3 (um terço) e fixação do
regime inicial semiaberto (fls.216/226).
O Representante do Ministério Público
ofereceu as contrarrazões a fls.232/238. Sobreveio o parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo improvimento
ao recurso (fls.258/265).

É o relatório.

2 Consta da denúncia que, no dia 21 de
abril de 2012, por volta das 12h30, na Rua Doutor Alexander
Fleming, no 395, Bairro Nova Campinas, na Cidade e Comarca de
Campinas, o Apelante, juntamente com outros dois indivíduos não
identificados, previamente conluiados entre si e agindo com
unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante emprego de
arma de fogo, um aparelho celular Nokia, quatro relógios de pulso,
diversas joias e a quantia, em dinheiro, no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais), pertencentes às vítimas Humberto Milton da
Cunha e Maria Lea Janot Pacheco da Cunha.

Segundo restou apurado, a vítima Maria
Lea chegava em sua residência quando foi abordada no interior da
garagem da casa por um dos roubadores. Este, apontando uma arma
de fogo, ordenou que a ofendida saísse do seu veículo. Na
sequência, o roubador obrigou a vítima abrir a porta da casa,
ingressando no interior do imóvel. Com emprego de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
subjugou as demais pessoas que lá estavam, entre elas o marido da
primeira vítima, Milton. Logo surgiu um segundo roubador no
interior do imóvel. Os agentes passaram a exigir dinheiro e joia,
perguntando sobre cofre no local. Ainda, surgiu um terceiro
roubador trazendo subjugado o vigia da rua.

Ficou apurado, ainda, que no decurso da
ação, além de dinheiro, os agentes subtraíram as joias da vítima
Maria Lea, localizadas em um dos cômodos da casa. Após evadiram-
se do local, levando consigo o controle do portão eletrônico da
residência. A ação durou cerca de quarenta e cinco minutos.

A partir das características fornecidas
pelos ofendidos, em solo policial, e por decorrência da investigação
de outros crimes com o mesmo modus operandi, lograram os
policiais civis chegar à pessoa do recorrente, que foi reconhecido
pelas duas vítimas como um dos autores do roubo (fls.11/12).
A denúncia foi oferecida em 16 de
fevereiro de 2019 (fls.01/03), e recebida em 27 de fevereiro de 2019
(fls.125/126). O Apelante foi citado e apresentou resposta à
acusação (fl.167).
A materialidade delitiva vem demonstrada
pela portaria (fls.05/06); boletim de ocorrência (fls.07/09); auto de
reconhecimento fotográfico (fl.14 e fl.15), e pela prova produzida
nos autos.
De igual modo, a autoria sobressai
incontroversa nas provas amealhadas ao longo da instrução, sendo
esta uníssona em apontá-lo como o autor do delito descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
denúncia.
A condenação era mesmo de rigor.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante negou a prática do delito.
Afirmou que talvez na data dos fatos trabalhasse como cobrador de
lotação.
As vítimas foram ouvidas em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), e reconheceram sem
titubear o Apelante como sendo um dos roubadores que, armado, as
renderam e subtraíram seus pertences, dentre ele várias peças e
joias, perguntando sobre cofre no local. Ainda, surgiu um terceiro
roubador trazendo subjugado o vigia da rua.
O investigador de polícia José Roberto
Arantes Filho, ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmou que após investigações e diligências, logrou
identificar e proceder ao reconhecimento do réu, a partir de
informações sobre um veículo FIAT/Pálio vermelho que teria sido
usado em vários assaltos e estaria registrado em nome de Elizabete,
esposa do recorrente.
Assim vista a prova conclui-se que a
condenação era mesmo de rigor.
A negativa do recorrente não convence e
resta isolada do farto conjunto probatório produzido no sentido
contrário, em consonância com o depoimento das vítimas e do
policial civil responsável pelas investigações.
As vítimas descreveram satisfatoriamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
a cena do crime. É sabido que a palavra da vítima, no caso, assume
papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo
especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total
crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não
conhece e sem motivos, daí porque o seu relato merece todo o
crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir.
Ressalto que as vítimas reconheceram o
recorrente tanto na fase Administrativa, quanto em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), apresentando relato fidedigno e
esclarecedor quanto à dinâmica dos fatos.

Com
efeito,
é
sedimentada
na
jurisprudência dos Tribunais a importância da palavra da vítima,
notadamente em crimes patrimoniais violentos, como no caso, em
regra cometidos longe das vistas de terceiros.

Ademais, como se sabe, inquestionável a
validade dos depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais,
inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos
aludidos depoimentos, ou seja:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor,
só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido”.
(Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

A prova produzida nos autos é robusta
para fundamentar um decreto condenatório em desfavor do
acusado.

Assim sendo e comprovada, repita-se, de
forma clara e irrefutável, não só a autoria, como a materialidade
delitiva, pelos demais elementos de convicção trazidos à colação,
por si só, já se mostravam suficientes para autorizar o r. édito
condenatório, outra solução não resta.

Portanto,
diante
da
materialidade
comprovada e de toda prova colhida, a condenação era mesmo de
rigor. Estão presentes todos os seus requisitos legais.

DA DOSIMETRIA DA PENA
A pena merece reparo. Senão vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada
no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, diante da ausência de
agravantes e/ou atenuantes, a pena permanece no mínimo legal, ou
seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na terceira e última fase, reconhecida a
circunstância referente ao concurso de agentes, aumentou-se a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
na fração de 3/8 (três oitavos).
A r. Defesa pleiteia o aumento na fração
mínima estabelecida, qual seja, de 1/3 (um terço).
Razão lhe assiste. Senão vejamos.

A jurisprudência pátria vem entendendo
que o aumento na terceira fase de aplicação da pena,
especificamente no crime de roubo circunstanciado, exige para
tanto fundamentação concreta.
Este é o teor da Súmula no 443, do
Superior Tribunal de Justiça:
"O aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes."
Assim, o aumento acima do mínimo legal
reserva-se para situações especiais de criminalidade mais intensa e
violenta.
Nesse mesmo sentido, trago à baila
recentes julgados:

“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL
DE
AUMENTO
SUPERIOR
AO
MÍNIMO
PREVISTO EM LEI. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
QUALIFICADORAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I. Em se
tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de
aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um
terço)
requer
devida
fundamentação,
consignando-se
circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais
expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de
causas de aumento de pena (Súmula/STJ n.o 443). II. Deve ser
reformado o acórdão a quo e a sentença monocrática, tão somente
quanto à dosimetria da reprimenda, a fim de que outra seja
proferida com nova e motivada fixação da pena, visando à
adequada fundamentação no tocante ao índice de aumento relativo
à incidência de duas qualificadoras. V. Ordem parcialmente
concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ; HC 176.161; Proc.
2010/0108357-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Langaro
Dipp; Julg. 05/04/2011; DJE 14/04/2011).

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
ORDEM
ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DETERMINAÇÃO
PARA
QUE
NOVA
FUNDAMENTAÇÃO
FOSSE
EFETUADA
QUANTO
AO
ACRÉSCIMO DE 2/5 PELAS QUALIFICADORAS. FIXAÇÃO DO
REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REGIME
SEMIABERTO.
OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento consolidado nesta Corte
Superior de Justiça que: “O aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes” (Enunciado da Súmula n.o
443 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Ao contrário do que restou
alegado pelo Impetrante, o Juízo a quo, acatou a determinação
deste Tribunal e fundamentou concretamente a majoração, pelas
três causas de aumento de pena, acima do fração mínima prevista.
Foram consideradas as circunstâncias da restrição das vítimas, que
permaneceram dentro do carro com os réus, e a impossibilidade de
resistência, demonstrando de forma idônea um maior grau de
reprovabilidade da conduta. 3. A nova individualização da pena,
diversamente do arguido nos presentes autos, em atendimento a
determinação desta Corte Superior de Justiça, consignou
expressamente que o regime estabelecido para o inicial de
cumprimento de pena é o semiaberto. 4. Ordem denegada. (STJ;
HC 107.134; Proc. 2008/0113218-7; SP; Quinta Turma; Rela Mina
Laurita Hilário Vaz; Julg. 19/08/2010; DJE 13/09/2010).

“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE
AUMENTO
DE
PENA.
ACRÉSCIMO
FIXADO
EM
3/8.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
QUE
INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
RECONHECIDAS COMO FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
ILEGALIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. “O aumento na terceira fase de aplicação da
pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes”. Súmula no 433/STJ. 2. In
casu, o juiz sentenciante não fundamentou o acréscimo da
reprimenda em 3/8, motivo por que o percentual de aumento da
pena pelas qualificadoras previstas no art. 157, § 2o, I e II, dever
ser fixado em apenas 1/3. 3. “Fixada a pena-base no mínimo legal,
é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito”. Súmula no 440/STJ. 4. Ordem
concedida para redimensionar a pena dos pacientes em 5 anos e 4
meses de reclusão e alterar o regime de cumprimento da pena do
réu Diego Fernandes Ferreira para o inicial semiaberto. (STJ; HC
160.818; Proc. 2010/0015964-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima; Julg. 17/06/2010; DJE 02/08/2010).
Este é o entendimento:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART.
157, § 2.o, I e II). CONDENAÇÃO. [...] AUMENTO EM 3/8 PELA
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO (ART. 157, §2o, I
E
II,
DO
CP).
CRITÉRIO
MERAMENTE
NUMÉRICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA TANTO.
PENA-BASE
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
AUMENTO
DECORRENTE DAS MAJORANTES QUE DEVE SEGUIR
IDÊNTICO CRITÉRIO (SÚMULA N. 443, DO STJ). REGIME DE
CUMPRIMENTO. FIXADO O SEMIABERTO. ART. 33, § 2o, "C",
DO CP. CRIME DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03.
ARMAS UTILIZADAS COM O FITO ÚNICO DE EFETIVAR O
CRIME DE ROUBO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. PORTE QUE É ABSORVIDO PELO ROUBO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO NO TOCANTE AO
REFERIDO
CRIME.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSC, Apelação Criminal (Réu
Preso) n. 2012.049015-8, de Mafra, re Des. Cinthia Beatriz da Silva
Bittencourt Schaefer, j. 28-08-2012).
Portanto,
não
é
suficiente
a
mera
fundamentação numérica das qualificadoras para a exasperação da
pena, o que ocorreu no caso presente.
Nestes termos, considerando que, nos
termos do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no
mínimo legal e que não há elementos para comprovar que esta deve
ser aumentada com maior gravidade na terceira etapa, a pena deve
ser exasperada na fração mínima de 1/3 (um terço), o que perfaz o
total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
A pena foi fixada no mínimo legal, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
Apelante é primário.

Aliás, este é o comando que emerge do
artigo 33, parágrafo 3o, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código
Penal:

“Art. 33. Omissis.

(...)

§ 3.o A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código.”

“Art.
59.
O
juiz,
atendendo
à
culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade
do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime:

(...)

III o regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade;”

Entendo que a assertiva de que as
consequências são graves, pois delitos desta natureza causam temor
à sociedade, gerando revolta e a sensação de insegurança.

No entanto, não me parece plausível e
hábil a justificar a o regime mais gravoso, verificando-se que o
recorrente faz jus a um regime prisional mais benéfico, razão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
que, a r. Sentença deve ser reformada nesse aspecto. Desse modo,
fixo o regime semiaberto ao Apelante.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"(...)
Verificando-se
que
o
réu
é
tecnicamente primário, que a sua condenação foi inferior a quatro
anos e que teve a análise favorável do art. 59 do CPB por ocasião
da sentença, tem-se por preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão do regime aberto para o início de
cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33, §2o, c, e §3o,
do CPB. (...)" (Apelação Criminal no 2.0000.00.446140-3/000 - 2a
Câmara Mista do TAMG, Rel. Des. Vieira de Brito, DJ 04 de
Setembro de 2004).

Destaque-se, por oportuno, que ao ser
fixada a pena base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis
às circunstâncias judiciais ao recorrente, é incabível a imposição de
regime prisional mais gravoso, conforme já pacificado o tema pela
edição da Súmula no 440, do Superior Tribunal de Justiça que
dispõe: "Fixada apena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade
abstrata do delito”.

3 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Vinícius Vasconcelos Alves,
para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.382
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043221-65.2012.8.26.0114
CAMPINAS
mínimo legal, bem como alterar o regime para o semiaberto,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR